Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707914-72.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEVER CLEMENTE COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Apesar da manifestação de ID no 75823960, o apelante está patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID no 75648795). 2. Para prevenir eventual alegação de nulidade processual, intime-se novamente a defesa do réu, nos termos do CPP, art. 600, § 4o c/c o RITJDFT, art. 255. 3. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. 4. Por fim, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO